Tribunal: STF
Processo: ADI 5441
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de requerimentos apresentados pela Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ASTC, pelo Sindicato dos Auditores Fiscais de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, SINDICONTAS/SC, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, SINJUSC, pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, SINDALESC, pela Associação dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, ASSEMP/SC, e pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB (Petição STF 50666/2020, peça 349), reiterada pelo SINJUSC (Petição STF 60601/2020, peça 351), em que se requer a retirada da presente ação da sessão de julgamento virtual que se iniciará em 7/8/2020, e remarcação do referido julgamento para sessão presencial do Tribunal Pleno por videoconferência. 
    É o relatório. 
    Conforme já consignado no despacho de 16/4/2020 (peça3 47), não há motivos que justifiquem o deferimento dos pedidos. 
    É facultado ao Relator submeter as arguições de descumprimento de preceito fundamental a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, e art. 1º, da Resolução 642/2019, com redação dada pela Resolução 669/2020 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico. 
    Caso tenha interesse em fazer sustentação oral, como já anteriormente facultado ás partes, as mesmas poderão encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação da Emenda Regimental 53/2020. 
    As alterações regimentais que ampliaram a possibilidade de utilização do Plenário Virtual visam a preservar a incolumidade física e bem-estar de todas as pessoas que colaboram com o funcionamento da CORTE, magistrados, servidores, partes e advogados, em vista da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Até que se normalize a situação sanitária no país, mostra-se de todo recomendável o encaminhamento de julgamentos virtuais, como medida de segurança, sem prejuízo ao funcionamento da CORTE e às prerrogativas processuais das partes.
    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente